Tribunal: TJDFT
Processo: 0713148-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuidam-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos pelo embargante em face do Acórdão n. 1917781, que deu provimento, de forma unânime, ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, no qual determinou ao Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF que recebesse a denúncia oferecida pelo “Parquet”, caso não houvesse outro motivo impeditivo.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em : (i) o acórdão estaria maculado por vícios de omissão, relativamente à tese da atipicidade por ofensa ao artigo 5o, inciso XXXIX , da Constituição Federal; (ii) o acórdão teria tangenciado a apreciação do princípio da legalidade, previsto no artigo 5o, inciso XXXIX , da Constituição Federal, pois a questão acerca da norma incriminadora que define o controvertido porte de arma branca, previsto no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais) não expressou com clareza suficiente para a ocorrência do fenômeno da subsunção dos fatos ao comando normativo dele advindo, já que a parte final do tipo penal não se aperfeiçoa diante da inexistência de regulamentação da espécie; (iii) o prequestionamento da matéria debatida, mormente sobre os princípios da legalidade e da taxatividade, para fins de eventuais recursos às instâncias superiores.
III – Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV – Dispositivo:
6. Embargos desprovidos.